Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736025-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EIRELI – EPP contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725945-41.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o agravo não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei n.o 9.099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do agravo sem ônus (art. 998 do CPC). Ademais, acaso prefira o recolhimento do preparo, com o fim de se evitar prejuízo desnecessário à agravante, verifique a tempestividade do recurso com sua possível desistência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador